Tribunal: STF
Processo: RE 85403
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
Servidor Público. Vencimentos. O direito do servidor público restringe-se aos vencimentos do cargo de que é titular, ainda que desempenhe, de fato, outras atribuições. Aplicação da Súmula 339. Recurso extraordinário conhecido e provido.